Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Falsificação de documento público. Desnecessidade de apresentação. Fração de aumento da pena-base. Regime prisional. Multirreincidência e maus antecedentes.
1 – O crime de falsificação de documento público não exige o uso nem a apresentação do documento falso para se caracterizar. É crime formal que atenta contra a fé púbica, bastando que o réu tenha concorrido para a confecção do documento falso.
2 – O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Utilizada tal fração, não comporta alteração.
3 – Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é multirreincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
4 – Apelação não provida.